Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ELEIÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. ELEGIBILIDADE. GARANTIA DO DIREITO DE AÇÃO. MELHOR INTERPRETAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.
2. O artigo 303 do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, hipótese em que a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
3. O exercício do direito de ver benefício previdenciário revisado não deve, em princípio, representar um limitador para a eleição de cargos da entidade de previdência, devendo ser presumida a boa-fé dos envolvidos e, em caso de desvio de conduta, ser exercido o controle pelos órgãos internos, se for o caso.
4. Fica configurado o risco ao resultado útil do processo, quando a manutenção da decisão da Comissão Eleitoral em indeferir as candidaturas dos apelantes torna bastante difícil a realização da tutela futura em caso de serem julgados procedentes o pedido da ação principal, pois já teria ocorrido a eleição sem a participação dos apelantes e provável posse dos eleitos.
5. Recurso provido. Sentença cassada. Tutela antecipada deferida.